Tribunal: TJBA
Processo: 8003152-03.2023.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-24
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003152-03.2023.8.05.0032 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): EDILTON DE OLIVEIRA TELES APELADO: MARCIA SOARES LEITE Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. PROVIMENTO NEGADO. I. Caso em exame 1. Recursos simultâneos interpostos pelo Estado da Bahia e pelo Município de Brumado contra sentença que os condenou ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública do Estado da Bahia, fixados em R$ 500,00 para cada ente. Ação de obrigação de fazer patrocinada pela Defensoria Pública. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) a possibilidade de condenação do Estado da Bahia ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, à luz do Tema 1002 do STF; (ii) a validade da legislação estadual que veda a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais pelo Município de Brumado à Defensoria Pública estadual. III. Razões de decidir 3. O Tema 1002 do STF estabeleceu que a Defensoria Pública tem direito ao recebimento de honorários sucumbenciais em demandas contra qualquer ente público, inclusive aquele a que está vinculada. Essa tese se aplica ao caso do Estado da Bahia, sendo inválida a alegação de eficácia das normas estaduais conflitantes, conforme o art. 4º, XXI, da LC 80/94 e jurisprudência do STF. 4. Quanto ao Município de Brumado, o Tema 129 do STJ reconhece o direito da Defensoria Pública ao recebimento de honorários sucumbenciais quando sua atuação se dá contra ente federativo diverso daquele a que pertence. 5. Majoração dos honorários para R$ 800,00, cada, em observância ao art. 85, § 11, do CPC. IV. Dispositivo e tese 6. Recursos conhecidos e desprovidos. Sentença mantida integralmente. Tese de julgamento: “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, mesmo em face de ente público ao qual está vinculada, conforme Tema 1002 do STF. 2. Leis estaduais contrárias ao disposto no art. 4º, XXI, da LC 80/94 são ineficazes diante do princípio da supremacia da Constituição e da uniformidade normativa nacional.” Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 11; LC 80/94, art. 4º, XXI. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.140.005, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, j. 23.06.2023; STF, RCL 69080/BA, Rel. Min. Edson Fachin, j. 16.12.2023; STJ, Tema 129. Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8003152-03.2023.8.05.0032, em que figuram como apelantes o ESTADO DA BAHIA e o MUNICÍPIO DE BRUMADO e apelada MARCIA SOARES LEITE, sob o patrocínio da DEFENSORIA PÚBLICA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO aos apelos, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE DES. PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA